Tribunal: STF
Processo: ARE 1533986
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 232, fl. 4):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL Nº 020/CTSP/2016. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. APTIDÃO COMPROVADA. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Doc. 241), foram desprovidos (Doc. 257). 



    No RE (Doc. 268), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federativo alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, caput, II; 25; e 37, caput, I e II, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 485 da repercussão geral, pois “o Poder Judiciário DISCORDOU da forma como foi avaliada a prova física, conferindo aptidão em desacordo com a avaliação promovida pela Banca Examinadora” (Doc. 268, fl. 4), contudo “não remanesce apontada qualquer ilegalidade perpetrada pela Banca Examinadora” (Doc. 268, fl. 4).



    Sustenta que “é flagrante, no caso, que a decisão recorrida fez-se substituir à Banca Examinadora, o que é vedado pelo texto constitucional e pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral já julgada” (fl. 6, Doc. 268). 



    Aduz que “a análise, pelo Judiciário, da atuação da Banca Examinadora no que tange aos critérios de avaliação da prova física dos candidatos confere a cada candidato um tratamento diferenciado, à medida que a solução do caso poderá se afastar dos critérios uniformes adotados pela Banca Examinadora. Se não bastasse isso, todos os candidatos que não ingressaram em juízo e que eventualmente estejam na mesma situação do autor serão prejudicados, havendo manifesta violação ao princípio da isonomia dos candidatos no concurso. Entendimento contrário apenas serve para conferir maior subjetividade e insegurança aos concursos e violar os princípios da igualdade de todos perante o concurso (art. 5°, caput, da CF), da impessoalidade e da moralidade do certame (art. 37 da CF), assim como do preceito constitucional insculpido nos incisos I e II do art. 37 da Constituição Federal de 1988” (fl. 6, Doc. 268).



    Em seguida, a 1ª Vice-Presidência do Juízo local, determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 485-RG, da repercussão geral (Doc. 281).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado (Doc. 310, fl. 4):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. TEMA 485 DO STF. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO. EDITAL Nº 020/CTSP/2016. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA REALIZADA NO CURSO DO CERTAME. APÓS DEFERIDA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA AÇÃO ORIGINÁRIA, RESTOU COMPROVADA A APTIDÃO FÍSICA DO CANDIDATO, EM TESTE GRAVADO. DIREITO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Em juízo de admissibilidade, afastou-se, inicialmente, a incidência ao caso do Tema 485 ao fundamento de que a questão controvertida não se enquadra na tese fixada no referido paradigma. No mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 279 e 454, do STF (Doc. 326).



    No Agravo (Doc. 333), a parte sustenta que “as situações fáticas são similares e os fundamentos idênticos, considerando o caso concreto e o Tema 485” (Doc. 333, fl. 3). No mais, alega que são inaplicáveis na espécie os óbices dos Enunciados 279 e 454 do STF. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    No mais, a obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 268):



    “O presente processo cuida de matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja o TEMA 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Trata-se, em realidade de Repercussão Geral já julgada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 632853, cuja ementa é a que segue:



    (…)



    Ocorre, no entanto, que a decisão recorrida substituiu a avaliação efetivada pela banca examinadora, ou seja, examinou o próprio mérito da prova. 



    Conforme exposto na Repercussão Geral acima referida, o Poder Judiciário poderia apenas realizar juízo de legalidade da etapa do concurso, jamais substituir a banca na avaliação da prova. 



    Há, portanto, afronta ao entendimento do STF em sede de julgamento de repercussão geral – TEMA 485. Patente, portanto, a repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa aos art. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido entendeu que houve equívoco na realização do primeiro teste físico do autor, o qual foi aprovado na segunda avaliação física, o que lhe autoriza a prosseguir nas demais etapas do Curso Técnico de Segurança Pública.



    Esse entendimento foi mantido no acórdão proferido em juízo negativo de retratação ao Tema 485-RG, ao argumento de que “não foram alterados os critérios exigidos pela Banca Examinadora, apenas autorizada a realização de novo exame de aptidão física, após deferimento da tutela provisória de urgência na ação originária, tendo sido gravada a avaliação, com a adoção dos mesmos requisitos previstos no Edital” (fl. 1, Doc. 310).



    Vejamos as seguintes passagens desse último acórdão (fls. 1-4, Doc. 310):



    “(...) a respeito da tese fixada em repercussão geral no Tema 485 do STF, importante consignar que não aplicável ao caso.



     Isso porque, na espécie, não foram alterados os critérios exigidos pela Banca Examinadora, apenas autorizada a realização de novo exame de aptidão física, após deferimento da tutela provisória de urgência na ação originária, tendo sido gravada a avaliação, com a adoção dos mesmos requisitos previstos no Edital. Vejamos. 



    No acórdão recorrido, assim constou (evento 35, RELVOTO1): 



    “(...)



    Na espécie, entretanto, o Estado foi intimado da concessão da medida liminar para que o autor realizasse novo teste físico filmado e não cumpriu, tal ato praticado pela Administração deve ser desconstituído, uma vez que somente na terceira tentativa o teste foi filmado. Além disso, a parte autora realizou novo teste e recebeu o resultado APTO. 



    Feitas estas considerações, entendo que deve ser mantida a sentença de procedência exarada pelo Dr. Emerson Jardim Kaminsk, por seus próprios fundamentos. Transcrevo-a e adoto como razão de decidir: 



    "(…) em sendo incontroversa a aprovação do postulante nas fases preliminares ao exame físico para ingresso no Curso Técnico de Segurança Pública, o candidato deveria ser submetido a exame físico de caráter eliminatório em observância aos seguintes requisitos prelecionados pelo EDITAL Nº 020/CTSP/2016 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES, destacando-se o descabimento de pedido de revisão de provas: 



    (...) 



    In casu, compulsando os autos, observo que, em conformidade com o Edital sub judice, o postulante deveria obter a pontuação mínima de 211 pontos no exame físico para ser considerado APTO. Ocorre que, mesmo tendo alegado a realização de 40 pontos na Barra, 115 pontos na corrida e 48 abdominais no período de um minuto [o que corresponderia a 75 pontos], foram atribuídos apenas 10 pontos aos abdominais, de modo a totalizar pontuação inferior àquela estabelecida para a obtenção do conceito APTO [165 pontos]. 



    (…)



     Assim, a parte autora requereu que o requerido anexasse ao feito a filmagem correspondente ao novo teste físico, ao que o mesmo esclareceu a impossibilidade de atendimento da medida sob o argumento de que, à época do Edital sub judice, inexistia previsão de gravação de testes físicos - o que, contudo, somente foi incluído da normativa relacionada a partir de 24.01.2019 com a Lei nº 15.266. Na sequência, em observância à determinação judicial com fins a atendimento da decisão liminar proferida inicialmente, foi determinada a submissão do postulante a novo teste físico na modalidade filmada, ao restou restou atribuído o conceito BOM. Desta feita, considerando a obtenção de conceito BOM no teste de aptidão física [4.8.3.7. Todos os candidatos, inclusive aqueles com prescrição de AFE, para a aprovação deverão atingir a pontuação mínima de 211 (Duzentos e onze) pontos, equivalente ao conceito BOM, conforme a Nota de Instrução 3.3 EMBM- PM3, de 01 Ago 18], foi concedida tutela provisória de urgência para o fim de determinar a inclusão no postulante no CTSP em andamento desde que satisfeitos os demais requisitos e as demais fases do certame. 



    (…) Do exposto, extrai-se que o caso não se trata de exceção pessoal propriamente dita, haja vista que, com base nos depoimentos de outros candidatos participantes do teste físico inicialmente realizado, o postulante efetuou corretamente o exercício de abdominal, suscitando ter havido equívoco na contagem dos abdominais. (…) Trata-se, portanto, de prova satisfatória a desconstituir a avaliação inicial de inaptidão do autor na prova física ante a existência de equívoco no concernente à avaliação do exercício de abdominal. 



    (...)



    Destarte, impõe-se a manutenção da sentença de procedência, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. (...) 



    DIANTE DO EXPOSTO, VOTO POR MANTER O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Das transcrições acima, verifica-se que o acórdão recorrido, com base no contexto fático-probatório dos autos e nas cláusulas do Edital do concurso, decidiu que o autor, após o cumprimento da medida liminar que o autorizou a realizar um segundo teste físico, foi aprovado no avaliação física, podendo assim continuar nas demais etapas do concurso.



    Desse modo, para dissentir da conclusão da Turma Recursal requer revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1509644 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 8/11/2024)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Nulidade de teste de aptidão física. Inobservância das regras do edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Tema 485 da RG. Precedentes.



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a apelação.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Não houve violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10. 5. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.513.917-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 30/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente